Tribunal: TCU
Processo: 033.637/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de acórdão que aplicou multa à embargante, em razão de irregularidade na contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Irene Abramovich ao Acórdão 391/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.